Tribunal: TJDFT
Processo: 0713352-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE DUPLICATAS PROTESTADAS. DOMICÍLIO DO DEVEDOR OU LOCAL DO PROTESTO. ESCOLHA ALEATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Câmera, em boa hora, vem alinhando sua jurisprudência à do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de inibir a escolha aleatória do foro. O cenário delineado neste conflito não é diverso, pois as partes não estabeleceram cláusula de eleição de foro e, mesmo assim, a execução foi proposta em local distinto ao dos endereços da exequente e da executada.
2. Consoante o artigo 327, do Código Civil, o pagamento deve ser efetuado “no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias.”
3. No caso, a exequente não apresentou qualquer documento comprovando que as partes, em comum acordo, estabeleceram outro foro de competência para a cobrança judicial das duplicatas. Assim, a execução deveria ser proposta no foro de domicílio do requerido, o qual coincide com o de protesto dos títulos, qual seja, Salvador - Bahia.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.